Tribunal: TJMT
Processo: 1045417-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045417-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil e
do Consumidor
. Ação

regressiva
de Indenização
.
Sub-rogação da segurança. Responsabilidade civil objetiva de fornecimento de energia elétrica. Ausência de prova do nexo causal. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de regressiva de indenização, condenando a cobrança ao ressarcimento de valores pagos pela segurança a segurado em razão de supostos danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2
.
A controvérsia cinge-se à existência de nexo de causalidade entre o dano alegado e eventual falha na prestação de serviço pela operação de energia elétrica, bem como à ausência de elementos técnicos aptos a embasar a conclusão do laudo apresentado pela proteção.

III. Razões de decidir

3
.
A responsabilidade objetiva da prestação de serviço público, prevista no art. 37, §6º, da CF, e nos arts. 14 e 22 do CDC, exige prova do dano, sua extensão e o nexo causal com a conduta do fornecedor.

4
.
A prova apresentada pela segurança (laudo técnico unilateral) é insuficiente, por cuidado de fundamentação técnica adequada e qualificação do assinante.

5
.
A ausência de comunicação prévia do evento à concessão impediu a adoção de medidas administrativas para apuração do ocorrido, ressaltando a necessidade de provas robustas por parte da segurança para comprovar o nexo causal.

6. Não restando definida a relação de causalidade entre o dano alegado e a conduta da entrega, inexiste responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
provido
. Sentença
reformada
.
Pedido inicial rejeitado.

Tese de julgamento: "É necessário a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço por parte da entrega de energia elétrica para configuração de responsabilidade civil e obrigações de indenizar."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
r.
sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da

8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação de “
Regressiva de Indenização
”

(Proc
.
nº
1045417-18.2021.8.11.0041
),
ajuizada
contra a apelante por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou o
pedido procedente
para condenar
“
a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 9.260,50 (nove mil duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso
”

(cf. Id
.
nº
267168285
).

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença porcerceamentodedefesadizendo que o julgamento antecipado da lide violou o seu direito dedefesa, impedindo-a de produzir provas, cujo
“
pretendia verificar se ocorreu o dano e, sobretudo, se há nexo com alguma falha na prestação do serviço”
.

No mérito, aduz que
que não há prova de
nexo causal entre o dano
alegado
e
falha na prestação do
serviço
de
forneci
mento de

energia elétrica, não vindo ao processo qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, muito menos em razão de conduta/omissão afeta a sua esfera de responsabilidade; nesse sentido, ressalta que
“
não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação/queda de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica
”
.

A
firma
que
“
a seguradora se limitou a juntar um “laudo técnico” não assinado por profissional habilitado cujo conteúdo informa tão somente que a causa do sinistro foi um “provável surto de tensão”, o que, na prática, não estabelece o nexo de casualidade entre o dano e uma falha na rede elétrica mantida pela apelante, na medida em que se limita a apontar uma possível causa
”
,
por conseguinte
“

se não há sequer a confirmação na documentação carreada de que a queima do equipamento eletrônico decorreu de falha da distribuidora, não é possível configurar o nexo causal entre os danos e a ação/omissão da recorrente quanto ao evento danoso
”

Por fim,
sustenta
que
“
os juros incidentes sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, mesmo porque a seguradora nada pagou quando da ocorrência noticiada na inicial, de modo que a mora só restou configurada a partir do momento em que a recorrente tomou conhecimento da ação
”
,
e “
caso seja mantida a condenação indenizatória, que os juros de mora sejam fixados a partir da citação
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório formulado na inicial (cf. Id. nº
267168286
).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
267168289
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
Porto Seguro
propôs em desfavor da apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por
seu segurado

Edificio
Copa
Executive
Cente
r
,
no dia

02.03.2021
, e
m razão
de prejuízo
s
sofridos
por
“
oscilações de energia e surto de tensão
” (cf. Id. nº
267166849 e 267168250
).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ - 4ª
T
URMA -
REsp 802.442/SP
-
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão
, j
ulgado em 02/02/2010
,
DJe
22/02/2010)
.

Em sendo aplic
ável à espécie as normas do CDC,
certamente
poderia haver a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII),
porém,
não diviso motivo algum a
justificá-la na hipótese dos autos, já que
não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes
, não apenas sendo
p
erfeitamente possível à
seguradora produ
zir
prova dos fatos constitutivos do direito, como
é o mínimo
espera
do diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a
seguradora
já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsab
ilidade civil da Concessionária/ré
, com a prova do dano, a quant
ificação financeira do prejuízo
e, ainda, quem e
/ou
o que
deu causa ao seu aparecimento (nexo causal)
, afinal, tais
averiguações e
constatações são
inerentes à própria atividade desenvolvida pelas
seguradora
s
.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em
simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente
, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer
a isonomia
entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art.
37, §6º
), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos do segurado está razoavelmente comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelada Porto Seguro instruiu aos autos com o aviso do sinistro, respectivo relatório de vistoria elaborado por seus funcionários e com o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos, do qual se extrai que, segundo o subscritor, os danos causados aos equipamentos teriam decorrido de “
oscilações de energia e surto de tensão
” (cf. Id. nº 267166849 e 267168250)
;

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo,

ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante
das “oscilações
de energia e surto de tensão”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso
data no dia 24/02/2021, contudo, a demanda só foi ajuizada em dezembro de 202
1
, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão
quase
1
0

meses
depois do
último episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência do
s
fato
s dias após o ocorrido
, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no
laudo
particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do
s
subscritor
es
do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente es
s
a irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em
1
0
% sobre
o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025